Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-24.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DEMANDA DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO A PARTILHAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ausente comprovação de que o crédito ainda estava disponível no momento da separação, não há que cogitar em partilha.
2. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.